Tribunal: TJSP
Processo: 9148373-73.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidentária – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante jurisprudência do C. STJ, exigindo, para fins de cumulação de auxílio acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, que ambas as benesses tenham sido deferidas anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97, aplica o regramento concernente ao auxílio acidente (vitaliciedade), independente da data de concessão da

Ementa:
Acidentária – Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante jurisprudência do C. STJ, exigindo, para fins de cumulação de auxílio acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, que ambas as benesses tenham sido deferidas anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97, aplica o regramento concernente ao auxílio acidente (vitaliciedade), independente da data de concessão da aposentadoria – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor – Manutenção da Decisão Colegiada anterior.